Tribunal: TJMT
Processo: 1004650-82.2017.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004650-82.2017.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAURI FELIX DUTRA - CPF: 177.947.141-68 (REPRESENTANTE), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), ANA DOMINGAS RAMOS - CPF: 415.523.341-04 (REPRESENTANTE), SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI - CPF: 868.018.211-72 (REPRESENTANTE), SIMONE DE FATIMA ANICETO GIRALDELLI - CPF: 868.045.291-20 (REPRESENTANTE), SIDINEI APARECIDO GIRALDELLI - CPF: 281.887.489-00 (REPRESENTANTE), SANDRA MARIA ANICETO GIRALDELLI - CPF: 207.870.901-82 (REPRESENTANTE), SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI - CPF: 868.018.211-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004650-82.2017.8.11.0006

REPRESENTANTE: SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI, SIMONE DE FATIMA ANICETO GIRALDELLI, SIDINEI APARECIDO GIRALDELLI, SANDRA MARIA ANICETO GIRALDELLI

REPRESENTANTE: DAURI FELIX DUTRA, ANA DOMINGAS RAMOS

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL C/C IMISSÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS -
CERTIDÃO ATESTANDO QUE O RECURSO FOI APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL –INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Tendo em vista que o recurso de embargos de declaração foi interposto após o decurso do prazo recursal, tem-se que o mesmo não preenche um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento, nos termos do art. 932, III, do NCPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004650-82.2017.8.11.0006

REPRESENTANTE: SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI, SIMONE DE FATIMA ANICETO GIRALDELLI, SIDINEI APARECIDO GIRALDELLI, SANDRA MARIA ANICETO GIRALDELLI

REPRESENTANTE: DAURI FELIX DUTRA, ANA DOMINGAS RAMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
Sammuel Aparecido Giraldelli, Simone de Fátima Aniceto Giraldelli, Sidinei Aparecido Giraldelli
e
Sandra Maria Aniceto Giraldelli,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargados (ID 31798452).

Nas razões recursais, os embargantes aduzem que, mesmo com a certidão de tempestividade dos embargos de declaração apresentados pelo gestor do juízo
a quo
, em melhor análise percebe-se que ocorreu um equívoco na contagem de prazo, pois a decisão foi registrada pelo sistema em 04/10/2018, sendo sua publicação datada do dia 05/10/2018, iniciando-se, assim, a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 08/10/2018, que findou em 15/10/2018 (dado o feriado de Nossa Senhora da Aparecida).

Logo, levando-se em conta que o recurso foi protocolado no dia 16/10/2018, tem-se que o recurso de embargos de declaração apresentado perante o juízo singular era intempestivo, o que conduz, inevitavelmente, à extemporaneidade do apelo, devendo, portanto, ser mantida a sentença (ID 33185495).

Os embargados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade. No mérito pelo seu desprovimento (ID 33918996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004650-82.2017.8.11.0006

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II) VOTO PRELIMINAR (DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO)

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração não merece sobrepujar o juízo de prelibação recursal.

É que, restou certificado nos autos que o acórdão vergastado foi disponibilizado no DJE em 30/01/2020 e considerado publicado em 31/01/2020, sendo estes embargos opostos em 10/02/2020, portanto, fora do prazo legal (ID 33187962).

Diante disso, verifica-se que este recurso não atende a um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que acarreta o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do NCPC.

Apenas para registro, seguem precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO INTERPOSTO APÓS ESGOTADO O PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE
. 1.
São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo de 5 (cinco) dias previsto nos artigos 36 do Código de Processo Civil
e 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. Embargos de declaração não conhecidos.
(STJ, EDcl no REsp 1365162/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 28/11/2014).

EMBARGOS DE DELCARAÇÃO INTEMPESTIVOS - FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO ORIGINÁRIA - RECURSO OPOSTO PELA PARTE EXEQUENTE - NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece os Declaratórios opostos fora do prazo legal
. [...].
(TJ-MT, ED, 141994/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/11/2014, Data da publicação no DJE 02/12/2014).

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA - ART. 557, CAPUT, DO CPC - NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INTEMPESTIVIDADE CONFIRMADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIMENTO.
Dentre os requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso está a tempestividade, que é o dever de observância da parte ao prazo legal para a sua interposição, sob pena de não conhecimento
, e na apelação é de 15 dias (art. 508 do CPC).
(AgR, 64006/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/06/2014, Data da publicação no DJE 09/06/2014).

Logo, resta prejudicada a análise da matéria recursal.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020